Tribunal: STF
Processo: AI 840361
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. EXTENSÃO A EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. REEXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que é inviável em recurso extraordinário o debate de questão relativa a direito meramente local.



    Agravo regimental a que se nega provimento.